Tribunal: TJSP
Processo: 1007095-02.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação- Ação de Inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais – Inscrição indevida de débito nos cadastros restritivos- Incidente de falsidade- Prova pericial constata divergência nas assinaturas- Dano moral acolhimento -dano material- afastado- inexigibilidade dos débitos- acolhimento- Sentença de parcial procedência- Insurgência recursal do autor- majoração dos danos morais-

Ementa:
Apelação- Ação de Inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais – Inscrição indevida de débito nos cadastros restritivos- Incidente de falsidade- Prova pericial constata divergência nas assinaturas- Dano moral acolhimento -dano material- afastado- inexigibilidade dos débitos- acolhimento- Sentença de parcial procedência- Insurgência recursal do autor- majoração dos danos morais- Afastado- Aplicação da Sumula 326 do STJ- acolhimento- fixação da verba honoraria no proveito econômico obtido na demanda(art.85, parágrafo 2o do CPC)- acolhimento- afastamento da sucumbência reciproca- afastamento- Sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO-

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007095-02.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VALDAIR SANTOS CHIARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
2
Apelação Cível no: 1007095-02.2015.8.26.0564
Apelante: VALDAIR SANTOS CHIARELLI
Apelado: BANCO SANTANDER S.A.
Juiz(a): Dr. Carlo Mazza Britto Melfi
Comarca: São Bernardo do Campo 5a. Vara cível
VOTO n. 14154
Apelação- Ação de Inexistência de débito cumulada com danos
morais e materiais Inscrição indevida de débito nos cadastros
restritivos- Incidente de falsidade- Prova pericial constata
divergência nas assinaturas- Dano moral acolhimento -dano
material- afastado- inexigibilidade dos débitos- acolhimento-
Sentença de parcial procedência- Insurgência recursal do autor-
majoração dos danos morais- Afastado- Aplicação da Sumula 326
do STJ- acolhimento- fixação da verba honoraria no proveito
econômico obtido na demanda(art.85, parágrafo 2o do CPC)-
acolhimento- afastamento da sucumbência reciproca- afastamento-
Sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO-
Vistos.

Tratam os autos, de Ação de Inexistência de
débito cumulada com danos morais e materiais que o autor, Valdair
Santos Chiarelli promove em face do réu, BANCO SANTANDER S.A
(fls.15 a 17), alegando em breve síntese que. Tomou conhecimento da
existência de restrição cadastral em seu nome, apontada pelo réu, com
relação aos contratos e valores indicados as fls. 17; procurou o réu para
resolver amigavelmente a questão sem sucesso, obrigando-se a
judicializar o conflito; requereu a liminar para obter a exclusão do seu
nome nos cadastros restritivos e ao final postula pela procedência da
ação, com a condenação do réu no pagamento de danos materiais no
importe de R$8.564,44 e danos morais, no valor de R$160.00000 (fls.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
3
a 14).

Tutela antecipada, deferida (fls.18).

Contestação ofertada (fls.23 a 43).

Réplica fls. 72/81.
Laudo pericial (fls. 511/548) não impugnado.

Sobrevêm a r. sentença, ora guerreada, julgando
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para o fim de declarar a falsidade do documento apontado no
incidente e inexistente o débito indicado na inicial, tornando definitiva a tutela de
urgência concedida em p. 18 e para condenar o requerido no pagamento do valor de R$
10.000,00 a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% ao
mês, a partir da inscrição indevida (Súmula 54 STJ) e correção monetária na forma da
Súmula de no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante da previsão do atual Código de Processo Civil no sentido de que os honorários de
advogado possuem caráter alimentar e são incompensáveis (art. 85, §14, do CPC),sendo
recíproca a sucumbência, as partes suportarão proporcionalmente os honorários
devidos, na medida do importe pelo qual cada uma saiu derrotada, sobre o valor da
condenação, no caso do réu, e sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação, no caso do autor, arbitrando-se o percentual em ambos os casos em 15%
(art. 85, § 2o, do CPC). As custas e despesas do processo serão custeadas
proporcionalmente.
Sendo o autor beneficiário da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do disposto
no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o réu, pugnando em síntese: (i)reforma da sentença para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
4
mantença do negócio entabulado entre as partes;(ii) que o apelado seja compelido a
efetuar a regularização do registro do veículo Corsa/GM, para ficar apto ao
apelante;(iii) reforma com relação a verba sucumbencial, para consignar a
sucumbência recíproca;(iv) procedência da reconvenção e reforma da r. sentença”.

Embargos de Declaração (fls.571 a 579).
Rejeitados (fls.605).
Insurgência recursal do autor (fls.607 a 625).
Postula, a majoração dos danos morais; condenação da verba honoraria,
levando em consideração ao proveito econômico, obtido na demanda;
aplicação da Súmula 326 do STJ; afastamento da sucumbência recíproca,
considerando, a citada Súmula 326 do STJ.
Contrarrazões às fls.629/642.

Subiram os autos para julgamento.

É o Relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, e dispensado de
preparo, em razão da gratuidade de justiça, deferida ao autor.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
5
O autor promoveu a ação em curso, alegando que
seu nome foi indevidamente inserido no rol dos inadimplentes, em razão
da existência de débitos junto ao réu, que efetivamente desconhece.
Postula indenização por danos materiais, morais e a inexistência da
dívida referida.

Em contestação, ofertada, o réu alega que não
praticou nenhuma irregularidade. Trata-se de exercício regular de
direito, em razão do débito do autor, o que ensejou a inclusão do seu
nome nos cadastros restritivos. Se terceiros, praticaram a fraude invoca o
excludente de responsabilidade. Postula o afastamento do pleito de
danos morais ante a sua inexistência. Anoto que o caso ensejo apenas,
mero aborrecimento nas relações comerciais. O valor pretendido pelo
autor e desproporcional, postula a improcedência da ação.
A determinação da prova grafotécnica, se deu em
razão da alegação do autor, que a assinatura aposta no contrato, contrato
no.90007879974, folhas 226/234, não era sua, o que ensejou a
instauração do incidente de falsidade.
Conclusão da prova pericial:

“(...)Concluo em virtude dos exames efetuados na peça questionada
em comparação a peça padrão que, a assinatura aposta no
documento de fls.224/236 Contrato para Desconto de Recebíveis,
contrato no. 90007879974 não foram emanadas do punho gráfico
do Sr. Valdair Santos Chiarelli”. (negritado e grifado no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
6
Pois bem, esta e a síntese do necessário.
Conforme devidamente comprovado, a
inscrição, indevida do nome do autor, no cadastro restritivo, impõe a
condenação em danos morais, porque ao final a e ao cabo, expõe o
consumidor de bem, a situações vexatórias, o que implica em eventual
desonra de seu nome, patrimônio essencial para estabelecer relações
sociais e comerciais da vida em sociedade.

Para a fixação da indenização, em danos morais, o
juiz deve proceder ao arbitramento, de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as
circunstâncias e as consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao
mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao
ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta senda, o valor da condenação, imposta
(R$10.000,00), atende perfeitamente, ao princípio da proporcionalidade
e razoabilidade, razão pela qual, nação merece majoração.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se
depreende do julgado proferido nos autos da Apelação Cível no
1091012-45.2018.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, julgado em 29/08/2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
7
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
1.
DEVER
DE
INDENIZAR Argumentos da instituição financeira que não
convencem Fraude bancária - Risco da atividade As
instituições financeiras respondem objetivamente por danos
causados em fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça, verbete 479) -Dever de indenizar
reconhecido. 2. DANOS MATERIAIS Reconhecida a
ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos
valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais
encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS Conduta
do banco, que se mostrou indiferente às agruras vivenciadas
pela consumidora, não resolvendo prontamente o imbróglio
Falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição
à parte - Manutenção da indenização pelos danos morais em
R$
10.000,00
(dez
mil
reais),
considerando-se
as
particularidades do caso concreto, notadamente grau de
culpa e extensão dos danos Montante que é suficiente para os
fins a que se destina - Indenização que deve servir tanto para
aplacar a dor do lesado quanto, ao menos indiretamente,
dissuadir o ofensor da prática de novas condutas lesivas.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”

No que concerne ao pleito de aplicação da
Sumula de 326 do STJ, com razão o autor. Todavia, olvidou-se o apelante,
que em sua exordial fez os seguintes pedidos: (I) condenação do réu, a
título de danos morais e materiais no importe igual ao cobrado
indevidamente no valor de R$8.564,44; (ii) inexigibilidade do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
8
Pois bem. O autor sagrou-se vencedor, quanto
ao pleito de condenação em danos morais e inexigibilidade dos débitos.
Todavia, sucumbiu com relação ao pedido de danos materiais, razão
portanto, da parcial procedência da ação, e, sucumbência recíproca.
Merece reparo contudo, a estipulação da
verba honoraria, em favor do autor. Para o cálculo, em questão, deverá
ser considerando, o proveito econômico obtido na demanda, nos termos
do art. 85, paragrafo 2o do CPC. O autor obteve um proveito econômico
no valor de R$18.564,44. Sobre este valor, devera incidir a verba de
15%, corrigido a partir desta data, pela TPTJSP, ate a data do efetivo
pagamento.
No computo da verba honoraria, favorecendo
o patrono do réu, deverá ser decotada da r. sentença, a “diferença entre o
valor da causa e o valor da condenação”, considerando que, o valor
atribuído a título de danos morais(valor da causa), não pode ser inserido,
no cálculo, para a fixação da verba honoraria. Nesta senda, fixo os
honorários sucumbenciais em favor do patrono do réu, em 15% sobre o
total da condenação imposta, devidamente corrigido pela TPTJSP, até a
data do efetivo pagamento, observada a concessão da gratuidade
concedida ao autor.

Ao exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
Nos termos do Enunciado 7 do STJ, deixo de
majorar a verba honoraria, nos termos do art. 85, paragrafo 2o e 11 do
CPC.
Considerando precedentes dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007095-02.2015.8.26.0564 -Voto no 14154
9
Superiores, que vêm registrando a necessidade do prequestionamento
explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente
violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados
pela parte.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora